Tribunal: TJDFT
Processo: 0743320-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743320-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Fundação dos Economiários Federais - Funcef Embargado: Acacio Valério da Silva Reis D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 67845837) interpostos pela Fundação dos Economiários Federais - Funcef contra o acordão (Id. 67517500) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante. Nos termos da regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator